Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-75.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MANOBRA PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. “CAVALO DE PAU”. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1°, II, CTB) e participação em manobra perigosa em via pública (art. 308, caput, CTB), resultando na pena de 1 ano e 1 mês de detenção, além de 21 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito do art. 308, caput, do CTB, alegando ausência de perigo concreto à incolumidade pública e pede a fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há perigo concreto para configuração do crime do art. 308, caput, do CTB; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena para réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 308, caput, do CTB não exige a demonstração de risco a pessoas determinadas, bastando a criação de perigo real à segurança coletiva no trânsito. A manobra perigosa realizada pelo réu, em alta velocidade, configura o tipo penal, mesmo sem a presença de outros veículos ou pedestres.
4. A palavra dos policiais que participaram da ocorrência, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito, especialmente no caso de crime de trânsito.
5. Quanto ao regime de cumprimento da pena, a reincidência do réu justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prática de manobra perigosa em via pública, mesmo sem a presença de outros veículos ou pedestres, configura o crime previsto no art. 308, caput, do CTB, sendo suficiente o perigo real à segurança coletiva. 2. A reincidência justifica a imposição de regime semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, §1°, II; art. 308, caput; Código Penal, art. 69, caput; art. 33, §2o, "b".

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1758111, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/09/2023; TJDFT, Acórdão 1436760, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/07/2022.